Tribunal: STF
Processo: ARE 1525632
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão que negou seguimento ao apelo extremo apresentado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 20). 



    Na origem (Doc. 2), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ajuizou Ação Civil Pública em face de SIDNEY RANCESCHI VIEIRA e MARCOS LUIZ DE ASSIS ESPINOZA, por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput, inciso II, da Lei 8.429/1992.



    Aduz que “a investigação do caso dos autos teve início com o aporte na Promotoria Especializada de São Jerônimo, de cópia dos autos do processo da comissão processante, no qual foi cassado o mandato do vereador Sidney Franceshi Vieira” (Doc. 2, fl. 2). 



    Assevera que “os fatos que levaram à cassação do vereador ocorreram em janeiro e fevereiro de 2012 e são referentes à apropriação de um cheque pertencente à Câmara de Vereadores do Município de Arroio dos Ratos” (Doc. 2, fl. 2). 



    Destaca que “o contador da Casa Legislativa de Arroio dos Ratos na época dos fatos, Marcos Luiz de Assis Espinoza, recebeu o cheque n. 852324 (...), referente a conta n. 11168-6, preenchido e assinado no valor de R$ 3.392,36 (...), nominal para José Carlos Silva Silveira. A referida cártula foi preenchida de forma equivocada, devendo ser anulada. No entanto, Marcos Luiz entregou o cheque ao vereador Sidney que se encarregou de repassá-lo a terceiro” (Doc. 2, fl. 2).



    Nessa linha, afirma que “Valdelírio de Souza Lima recebeu o cheque das mãos do vereador Sydney e comprometeu-se descontá-lo no banco, deduzindo a importância de R$ 1.200,00 referente a uma dívida anterior entre as partes. O restante do valor deveria ser entregue ao demandado Marcos Luís” (Doc. 2, fl. 2).



    Salienta que, “primeiramente, houve a tentativa de descontar o cheque junto ao Banco do Brasil, não havendo êxito pelo motivo de o endossatário ter sido contatado e informado ao Banco que a cártula já havia sido descontada” (Doc. 2, fl. 3). 



    Ressalta que, “posteriormente, Valdelírio tentou depositar o cheque na sua conta junto ao Banco Itaú (...), o que também não foi possível em virtude de haver ordem de sustação” (Doc. 2, fl. 3).



    Destaca que “o requerido Marcos Luiz de Assis Espinoza, por ocasião de sua oitiva pela comissão processante (…), aduziu que os cheques emitidos na Casa Legislativa somente chegam até ele quando se trata de caso de anulação. No caso, a cártula foi preenchida com o valor equivocado, de modo que deveria ser de pronto anulada.” 



    Observa que “o requerido alega que estava tratando de assuntos urgentes, logo colocou o cheque na gaveta e acabou esquecendo-se de anulá-lo”, tendo sido a cártula posteriormente furtada, desconhecendo a autoria (Doc. 2, fl. 3). 



    Quanto ao requerido Sidney Franceshi Vieira, registra que registra que informou, durante a CPI, “que Marcos Luiz entregou-lhe o cheque dobrado, solicitando que intermediasse uma forma de descontá-lo junto ao Banco, informando que desconhecida qualquer informação sobre o cheque, em especial que pertencia a Câmara de Vereadores” (Doc. 2, fl. 3).



    Sustenta o Parquet que ambos os requeridos obteriam vantagem com os fatos, “Sydney teria parte de sua dívida quitada junto a Valdelírio e Marcos Luiz receberia o valor restante” (Doc. 2, fl. 3). 



    Contudo, “o saque do valor foi frustrado pelo fato de o endossatário do cheque alertar o Banco acerca da possível fraude, não tendo o fato ocorrido por questões alheias a vontade dos requeridos” (Doc. 2, fl. 4). 



    Defende que “o fato de não haver dano ao erário, tampouco locupletação por parte dos demandados não afasta a ocorrência de ato de improbidade administrativa”, previsto no art. 11, "caput", e inc. II, da Lei n. 8.429/1992, pois “as ações dos demandados demonstram dolo de improbidade administrativa” consistente na “vontade deliberada de descumprir os princípios constitucionais que regem a administração pública com o fito de obter vantagem pessoal” (Doc. 2, fl. 5). Isto porque “ambos possuíam o dever de zelar pelo patrimônio público. No entanto, armaram um esquema que visava a vantagem financeira em detrimento dos cofres públicos”, ferindo, assim, “os princípios da moralidade, honestidade e lealdade à instituição” (Doc. 2, fl. 5).



    Ao final, requer a procedência do pedido, para que sejam os demandados condenados nos temos do art. 12, inciso III, da Lei 8.429/1992.



    O Juízo singular julgou procedente o pedido, para condenar os requeridos pelo art. 11, caput, e inciso II, da Lei 8.429/1992, aplicando-lhes as seguintes sanções (Doc. 18, fl. 21):



    “Isso posto, julgo PROCEDENTE o pedido para reconhecer os atos de improbidade administrativa praticados por SIDNEY FRANCESCHI VIEIRA e MARCOS LUIZ DE ASSIS ESPINOZA, condenando-os nas sanções do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, à perda da função pública, das quais, contudo, já foram afastados, suspensão dos direitos políticos por três anos, pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração que percebiam à época (último contracheque) e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de três anos.”



    Interposta Apelação por SIDNEY FRANCESCHI VIEIRA (Doc. 21), o Tribunal de origem reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 30):



    “APELAÇÃO CÍVEL. LEI NP 14.230/21. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. A expressa incidência dos "princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (art. 12, §44) acarreta retroatividade das disposições mais benéficas ao réu trazidas pela Lei ng 14.230/21. 2. Reconhecimento da prescrição intercorrente, pois transcorridos mais de quatro anos, entre o ajuizamento da demanda e a prolação de sentença. Art. 23, caput e §§ 4º, 1, 5º e 8º, da Lei n. 8.429/92. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO PREJUDICADA.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO Estadual (Doc. 35), foram rejeitados (Doc. 38).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 42), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Parquet alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, XL; e 37, § 4º, da CF/1988, pois reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva dos réus.



    Para tanto, afirma que a Lei 14.230/2021 não se aplica ao caso dos autos, pois a Constituição prevê expressamente que apenas a lei de caráter penal poderá retroagir para beneficiar o réu (Doc. 42, fl. 7). 



    Assim, requer o provimento do recurso, para assentar a irretroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando-se o regular processamento do processo.



    Em seguida, a Vice-Presidência do Juízo local determinou a devolução do processo ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 1199 (Doc. 47).



    Em nova análise da questão, o TJRS, em juízo positivo de retratação, afastou a prescrição intercorrente, e deu provimento ao apelo do réu para aplicar retroativamente o art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua nova redação, em acórdão assim ementado (Doc. 49, fl. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/21. TEMA 1999 DO STF. IMPUTAÇÃO EMBASADA NO ART. 11, CAPUT E INCISO II DA ANTIGA REDAÇÃO DA LEI N. 8.429/92. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Ao fixar tese na apreciação do Tema n. 1.999 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu, dentre outras questões, que o "novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".



    2. O acórdão prolatado por esta Câmara de fato contrariou a tese posteriormente fixada, ao concluir pela ocorrência da prescrição intercorrente, na forma do art. 23, §§4º, 5º e 8º, da Lei Federal n. 8.429/92. Exercício do juízo de retratação para afastar a extinção.



    3. Ressalvadas as definições estabelecidas pelo STF no Tema 1.999, a expressa incidência dos "princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (art. 1º, §4º) acarreta a retroatividade das disposições mais benéficas ao réu trazidas pela Lei Federal n. 14.230/21.



    4. Hipótese em que a aplicação retroativa da legislação impõe a improcedência do pedido, ante a taxatividade atribuída ao art. 11 da Lei n. 8.429/92 pelo novo texto. ACÓRDÃO RECONSIDERADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA. “



    Opostos Embargos de Declaração pelo MP (Doc. 54), foram desprovidos (Doc. 56).



    Em novo Recurso Extraordinário (Doc. 61), interposto com base no art. 102, III, “a”, o MPRS alega violação ao art. 5º, XL, da CF/1988, ao argumento de que “estabelecida a propositura da ação como marco temporal para aferição da adequação da conduta à tipificação do ato de improbidade administrativa, descabe invocar a não-ultratividade para solucionar a discussão proposta, porquanto, naquela oportunidade, estavam em vigor as normas invocadas” (Doc. 61, fl. 7).



    Aduz que “o quanto decidido no Tema 1.199 se encontra restrito à modalidade culposa da prática de improbidade administrativa e à prescrição; não se debruçando, pois, sobre a questão da alteração da natureza exemplificativa das condutas do artigo 11 da Lei de Improbidade” (Doc. 61, fl. 8).



    Pondera que “ainda que se cogite a aplicação do princípio da não ultratividade, a consequência não deve ser a improcedência da demanda, mas a análise acerca da continuidade típico-normativa em disposição diversa daquela apontada na inicial ou na sentença, à luz do novo regime jurídico, na mesma linha intelectiva da ratio estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao elemento subjetivo, quando do julgamento do Tema 1.199” (fl. 16, Doc. 61).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “para assentar a irretroatividade das disposições da Lei n. 14.230/21, determinando-se às instâncias ordinárias que procedam no julgamento do feito, à luz da lei n. 8.429/92, sem as alterações introduzidas pela novel legislação” (Doc. 61, fl. 16).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 66), negou-se seguimento ao primeiro RE ao fundamento de que o acórdão proferido no juízo positivo de retratação ao Tema 1199 afastou a prescrição, passando à apreciação do recurso de apelação; e, quanto ao segundo apelo extremo, não o admitiu ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o exame de norma infraconstitucional.



    No Agravo, a parte sustenta ofensa direta ao texto constitucional, não sendo necessário a análise de legislação infraconstitucional (Doc. 71).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, conforme acima narrado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ajuizou Ação Civil Pública em face de SIDNEY RANCESCHI VIEIRA e MARCOS LUIZ DE ASSIS ESPINOZA, alegando que o primeiro, na qualidade de vereador, apropriou-se de um cheque pertencente à Câmara de Vereadores do Município de Arroio dos Ratos e que, o segundo, na condição de contador dessa Casa Legislativa, na época dos fatos, recebeu o referido cheque, o qual fora preenchido de forma equivocada e, por isso, deveria ser anulado. Contudo, MARCOS LUIZ DE ASSIS ESPINOZA o entregou ao vereador SIDNEY RANCESCHI VIEIRA que se encarregou de repassá-lo a terceiro, VALDELÍRIO.



    Segundo afirma o MP, ambos os requeridos obteriam vantagem, já que SIDNEY RANCESCHI VIEIRA teria parte da dívida quitada junto a VALDELÍRIO, enquanto MARCOS LUIZ DE ASSIS ESPINOZA receberia o valor restante. Entretanto, o saque do valor foi frustrado por ter o endossatário do cheque alertado ao Banco sobre possível fraude, não tendo o fato ocorrido por questões alheias a vontade dos requeridos.



    Aduz que o fato de não haver dano ao erário, tampouco locupletação por parte dos demandados não afasta a ocorrência de ato de improbidade administrativa, caracterizada no art. 11, "caput", e inc. II, da Lei n. 8.429/1992, tendo em vista a demonstração do dolo consistente na vontade deliberada de descumprir os princípios constitucionais que regem a administração pública com o fito de obter vantagem pessoal.



    O Tribunal de origem reformou a sentença de procedência do pedido, pelos seguintes fundamentos (Doc. 49, fl. 13):



    “No caso dos autos, ante a aplicação retroativa da nova legislação, solução outra não há para a presente demanda que a improcedência do pleito inicial, visto que o art. 11, caput, da Lei n9 8.429/92, não mais prevê conduta ímproba específica, mas somente introduz o rol de condutas atentatórias aos princípios da administração que podem configurar improbidade. 



    Da mesma forma, o art. 11, inciso II, foi expressamente revogado, observada, ainda, a taxatividade atribuída ao dispositivo legal pelo novo texto do caput.



     Ou seja, ambos os dispositivos que embasam a imputação, bem como a sentença recorrida, não mais permitem a responsabilização por improbidade no novo regime legal, de modo que a improcedência é medida que se impõe. “



    Sobre a matéria, a Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 dispunha:



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a exibir o seguinte conteúdo:



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:



    Nesse passo, não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo, haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput , a técnica da previsão exaustiva de condutas.



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem afastou a subsunção do ato de improbidade indicado pelo MPRS ao caput e inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 (art. 11 - “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente”; e “I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência), pois essas condutas foram revogadas pela Lei 14.230/2021.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.



    A alteração legislativa significativa, portanto, diz respeito à revogação da previsão legal de ato de improbidade administrativa culposo, anteriormente previsto na redação originária do artigo 10 da LIA, e suas consequências em relação aos atos anteriormente praticados e decisões judiciais já proferidas; uma vez que, a partir da edição da Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, não há mais, no ordenamento jurídico, a tipificação para atos culposos de improbidade administrativa.



    A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa independentemente da concordância ou não com seu mérito foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    No Parecer Preliminar de Plenário n. 1 PLEN, emitido pelo Deputado CARLOS ZARATTINI (PT/SP), acerca do Projeto de Lei 10.887/2018, de autoria do Deputado ROBERTO LUCENA, que altera a Lei 8.429/1992, colhe-se a seguinte observação:



    “Deveras, o que se observou ao longo dos diversos debates foi a premente necessidade de adequação do texto legal, de forma a afastar presunções acerca de elementos essenciais para a configuração do ato de improbidade , como, por exemplo, a ocorrência de dano, a presença de dolo na conduta do agente e a extensão de seus efeitos a terceiros.



    (…)



    O desejo de Justiça que emana da sociedade precisa ser orientado com o respeito às garantias dos acusados. Desta forma, o sentido da atualização a ser realizada na Lei de Improbidade Administrativa deve ser o de orientar sua aplicação com base em preceitos sólidos de garantia da ampla defesa, contraditório e presunção da inocência, de forma a racionalizar a tutela da moralidade administrativa. (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1938173. p. 11).



    Na Audiência Pública na Comissão de Constituição e Justiça realizada em 28/9/2021, acerca da Lei 14.230/2021, (https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?1&reuniao=10256), IZAIAS JOSÉ DE SANTANA (Prefeito de Jacareí SP e doutor em direito pela USP) afirmou que, no que se refere ao elemento subjetivo, é incontestável a responsabilidade daquele que, por exemplo, dolosamente se enriqueceu ilicitamente. Por outro lado, quando trazido para o campo da responsabilização a culpa, exige-se que o prefeito seja onisciente e onipresente, ou seja, poderia ser responsabilizado pela conduta culposa de qualquer agente público nomeado por ele.



    Nesse sentido, o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, presidente da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto, expôs que:



    “A modalidade culposa do ato de improbidade administrativa lesivo ao erário, previsto no art. 10 na redação atual da LIA, foi suprimida na proposta da reforma. Tal opção partiu da premissa, conforme exposto na justificativa do projeto, de que não seria dogmaticamente razoável compreender como ato de improbidade o equívoco, o erro ou a omissão decorrente de uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia, bem como explicitou que evidentemente tais situações não deixam de poder se caracterizar como ilícito administrativos que submetem a sanções daquela natureza e, acaso haja danos ao erário, às consequências da lei civil quanto a ressarcimento (Breves Considerações sobre o Anteprojeto de Reforma da Lei de Improbidade Administrativa: A proposta da Comissão de Juristas Nomeada pela Câmara dos Deputados. Edição Comemorativa. 30 ANOS DO STJ. Superior Tribunal de Justiça)”.



    O alerta feito pelo Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES é importante, para deixar claro que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa não afasta a possibilidade de responsabilização do agente por atos ilícitos administrativos e suas respectivas sanções, bem como pelo eventual ressarcimento ao erário.



    À partir da edição da nova Lei 14.230/2021, portanto, o agente público que, culposamente, causar dano ao erário poderá responder civil e administrativamente por ato ilícito, porém não mais por ato de improbidade administrativa; nos termos, inclusive, do artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que dispõe que “o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.”



    Essa previsão foi regulamentada pelo Decreto 9.830/2019 que, no art. 12, §1º, conceitua erro grosseiro como culpa grave caracterizada por extremo grau de negligência, imprudência ou imperícia, nesses termos:



    “Art. 12. O agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer erro grosseiro , no desempenho de suas funções.



    § 1º Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência,imprudência ou imperícia.



    Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia geral” para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma - revogação do ato de improbidade administrativa culposo - em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    A Lei 14.230/2021, somente, estabeleceu uma genérica aplicação “ao sistema de improbidade administrativa os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”, que precisa ser compreendida.



    A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, inovou em matéria de Administração Pública, consagrando os princípios e preceitos básicos referentes à gestão da coisa pública.



    Ressalte-se que nenhuma das Constituições anteriores havia constitucionalizado os princípios e preceitos básicos do Direito Administrativo de maneira tão detalhada e completa quanto a atual Constituição Federal de 1988 (Cf. a respeito: HILTON CAMPANHOLE Lobo; ADRIANO CAMPANHOLE. Constituições do Brasil. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2000; Constituição da República Federativa do Brasil (1946, 1967, 1969, 1988): quadro comparativo. Brasília: Senado Federal, 1996.), e, igualmente, tal hipótese não encontra paralelo no Direito Comparado.



    Como destacou JOSÉ CRETELLA JÚNIOR,



    “pela primeira vez na história do Direito Constitucional positivo brasileiro vamos encontrar, na Lei Magna, a expressão Administração Pública, no Capítulo VII, cujo título é precisamente este: Administração Pública” (A administração pública. In: Vários autores. A Constituição brasileira de 1988. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. p. 94).



    Poder-se-ia afirmar ainda que a atual Constituição da República codificou as principais normas do Direito Administrativo, que, como lembra JEAN RIVEIRO, é essencialmente não codificado (Direito administrativo. Coimbra: Almedina, 1981. p. 35); prevendo normas de gerência, contratação, publicidade, entre outras; além do Estatuto do Servidor Público e de mecanismos de controle da Administração.



    A codificação constitucional das normas administrativas possibilitou a consagração de uma Teoria Geral do Direito Constitucional Administrativo, voltada para a observância dos princípios constitucionais básicos e tendo por finalidade limitar o poder estatal, prevendo instrumentos de controle e meios de responsabilização dos agentes públicos, para garantia de transparência e probidade na administração e voltados para o combate à corrupção.



    Como salientado por MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO,



    “a corrupção, embora sua feição mude de época para época, é um fenômeno presente em todos os tempos. Dela, não escapa regime algum. Igualmente, ela existe no mundo inteiro, conquanto em níveis diversos. É assim um mal que todo regime tem de estar preparado para enfrentar. Contudo, observa o citado professor, a corrupção é particularmente grave numa democracia. Esta, com efeito, confia na representação para realizar o interesse geral. Se ela é corrupta e persegue o seu bem particular, o regime fica totalmente desfigurado. Além disso, na democracia, rapidamente a corrupção desmoraliza o Poder, além de ser um fator de ineficiência. Por isso, pode levar facilmente à perda da legitimidade do regime” (A democracia no limiar do século XXI . São Paulo: Saraiva, 2001. p. 87-88).



    Dessa forma, em face da modernização e do agigantamento do Estado, a constitucionalização do Direito Administrativo representou verdadeiro instrumento de combate à corrupção em todos os níveis da Administração Pública, em defesa da legitimidade do regime democrático.



    Importante lembrar a lição de KARL LOEWESTEIN, quando afirmou que,



    “na sociedade do Século XX, se pode considerar como o fenômeno mais digno de ser ressaltado a transformação do Estado Legislativo em Estado Administrativo” (Teoria de la constitucion. Barcelona: Ariel, 1946. p. 66).



    A Constituição de 1988, portanto, constitucionalizou regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos, dando novos contornos ao Direito Administrativo Sancionador (DAS), que deixou de somente regular a relação administrado/administração, passando a ter princípios e valores próprios de regência da legalidade e moralidade na atuação do Poder Público.



    Essa concepção, como anteriormente citado, foi consagrada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, como esclarecem PIMENTA OLIVEIRA e MUSETTI GROTTI:



    "A Constituição reconhece o valor jurídico diferenciado do interesse público como categoria própria e não assimilável aos meros interesses pronunciados por administradores públicos ou meramente associados aos órgãos e entes públicos e governamentais, por lei ou atos infralegais. Não se trata de mero conceito jurídico indeterminado que a teoria da linguagem possa esgotar como operacionalizá-lo. O interesse público é um conceito recepcionado na Constituição. Isto se faz no capítulo próprio dos Direitos e Garantias Fundamentais (artigo 19, inciso I), no capítulo dedicado à Administração Pública, em seu significado funcional (artigo 37, inciso LX, na disciplina das leis (artigo 66, parágrafo 1°), na atividade de gestão da função pública na Magistratura (artigo 93, inciso VIII e artigo 95, inciso II) e no Ministério Público (artigo 128, parágrafo 5°, inciso I, alínea b), e na distinção do campo da legalidade (tal como cristalizado na própria Constituição) do preceituado como próprio ao interesse público, em seu ADCT (artigo 51 ADCT). Esta presença constitucional significa que aos intérpretes não é dado ignorar ou reduzir sua relevância no sistema jurídico, devendo cumprir a função de demonstrar as suas projeções normativas no processo de concretização constitucional" (Direito administrativo sancionador brasileiro: breve evolução, identidade, abrangência e funcionalidades. Interesse Público IP, Belo Horizonte, ano 22, nº 120, p. 83-126, març./abr. 2020, p. 90).



    É nesse sentido que deve ser entendido e interpretado o denominado “Direito Administrativo Sancionador (DAS)”, que é sub-ramo do Direito Administrativo e consiste na "expressão do efetivo poder de punir estatal, que se direciona a movimentar a prerrogativa punitiva do Estado, efetivada por meio da Administração Pública e em face do particular ou administrado" (BENEDITO GONÇALVES; RENATO CÉSAR GUEDES GRILO). Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador no regime democrático da constituição de 1988. Revista Estudos Institucionais, v. 7, nº 2, mai./ago. 2021, p. 468).



    Diferentemente do Direito Penal, que materializa o ius puniendi na seara judicial, mais precisamente no juízo criminal; o Direito Administrativo Sancionador tem aplicação no exercício do ius puniendi administrativo; sendo ambos expressões do poder punitivo estatal, porém representando sistemas sancionatórios que “não guardam similitude de lógica operativa” (JOSÉ ROBERTO PIMENTA OLIVEIRA; DINORÁ ADELAIDE MUSETTI GROSSI. Direito Administrativo sancionador brasileiro: breve evolução, identidade, abrangênci